Tribunal: TJES
Processo: 5017276-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017276-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE MOREIRA FURIERI

AGRAVADO: IDEAL CONSTRUCOES E BLOQUETES LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. ELEMENTOS QUE INFIRMAM A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica/ES, nos autos de ação de reparação de danos, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à parte agravante, à luz dos elementos trazidos aos autos, especialmente diante da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da assistência judiciária gratuita depende de demonstração de que o pagamento das custas processuais comprometeria a subsistência da parte ou de sua família, incumbindo ao magistrado aferir a veracidade da alegação de hipossuficiência com base nos elementos dos autos.

A presunção legal de veracidade da declaração de pobreza possui caráter relativo e pode ser afastada mediante indícios concretos de capacidade financeira, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

As faturas de cartão de crédito apresentadas pelo agravante indicam padrão de consumo incompatível com a alegada hipossuficiência, revelando gastos mensais médios superiores a R$ 3.000,00 com despesas pessoais.

Consta nos autos que o agravante declarou residência em imóvel de alto padrão, com infraestrutura luxuosa e elevado custo condominial, evidenciando condição patrimonial incompatível com a gratuidade.

A existência de outro endereço residencial vinculado ao agravante em Governador Valadares/MG reforça a manutenção de padrão de vida que inviabiliza o reconhecimento da alegada vulnerabilidade econômica.

A ausência de demonstração efetiva de incapacidade financeira, aliada aos indícios de patrimônio e renda, justifica a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de elementos nos autos que revelem padrão de vida incompatível com a alegada pobreza.

A simples declaração de pobreza não vincula o juízo quando há provas de capacidade econômica da parte para arcar com as despesas processuais.

O indeferimento do pedido de justiça gratuita é legítimo quando evidenciado que o requerente reside em imóvel de elevado padrão e mantém padrão de consumo incompatível com situação de insuficiência de recursos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 100, especialmente art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.621.028/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.10.2017.
TJ-ES, Apelação Cível nº 0003040-56.2014.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível.
TJ-ES, Apelação Cível nº 5007649-25.2021.8.08.0024, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar em antecipação de tutela
, interposto por
PEDRO HENRIQUE MOREIRA FURIERI
contra a decisão
(
ID. 10678062
)
, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões
de Cariacica/
ES
, que, nos autos da ação de reparação de danos ajuizada em face de
IDEAL CONSTRUÇÕES E BLOQUETES LTDA. E ALCIONE TORQUATO RIBEIRO
, indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita formulado pelo ora agravante.

Em suas razões recursais (ID. 10678057), o agravante alega, em síntese, que: (I) é microempreendedor individual e encontra-se em situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família; (II) a movimentação do seu cartão de crédito, embora elevada, é composta em grande parte por despesas pessoais e empresariais necessárias à manutenção de sua atividade profissional; (III) as faturas apresentadas demonstram compatibilidade com sua realidade financeira, motivo pelo qual preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade judiciária; (IV) a decisão agravada extrapola os limites da razoabilidade ao indeferir o benefício com base apenas nas despesas lançadas em seu cartão de crédito.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a decisão agravada e conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Em decisão
(
ID. 11583457
)
, foi deferida a atribuição de efeito
suspensivo
ao presente recurso.

C
onforme certidão
(
ID. 14052072
)
, o agravado, Alcione Torquato Ribeiro, não apresentou contrarrazões, tendo-se operado o decurso do prazo legal sem qualquer manifestação. Quanto à segunda agravada, Ideal Construções e Bloquetes LTDA., embora conste nos autos o retorno negativo do AR (ID. 11877353), verifica-se que a empresa sequer foi regularmente intimada da decisão agravada, razão pela qual se mostra desnecessária, por ora, a apresentação de contrarrazões, diante da ausência de formação da relação processual.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, p
asso a analisar as razões do presente recurso.

O direito à gratuidade da justiça, previsto no art. 5º, LXXIV, da CRFB/88, e regulamentado pelos arts. 98 e seguintes do CPC, é garantia fundamental de acesso à justiça.

O art. 99, § 3º, do CPC prevê presunção relativa da alegação de insuficiência feita por pessoa natural, a qual pode ser afastada diante de elementos que revelem a inexistência dos requisitos legais. Nos termos do § 2º do mesmo artigo, antes do indeferimento, o juiz deve oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência.

A concessão do benefício exige prova de que o custeio do processo comprometeria a subsistência do requerente ou de sua família. Cabe ao julgador exercer controle sobre a concessão, evitando abusos e garantindo que o benefício seja concedido apenas a quem realmente dele necessite, assegurando isonomia e o uso adequado dos recursos públicos.

A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica ao reconhecer que a alegada hipossuficiência pode ser desconsiderada diante de elementos que a infirmem.
A propósito:

"A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.”
(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.621.028/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/10/2017) (grifou-se)

No agravo de instrumento interposto (ID. 10678057), o recorrente pleiteia a concessão da gratuidade da justiça, alegando não possuir condições financeiras de arcar com os encargos do processo sem prejuízo de seu próprio sustento. Sustenta exercer atividade como microempreendedor individual (MEI), sendo suas despesas concentradas no cartão de crédito, cujas faturas anexadas comprovariam a alegada hipossuficiência.

Após intimação nos autos originários, o agravante apresentou documentação complementar, incluindo declaração de pobreza, CTPS digital, extratos bancários e comprovantes de ausência de declaração de imposto de renda. Ainda assim, o juízo
a quo
indeferiu o benefício, por entender que os documentos não comprovavam a insuficiência de recursos.

Em sede recursal, foi deferida tutela de urgência (ID. 11583457) para suspender os efeitos da decisão agravada, evitando o cancelamento da distribuição da ação originária. Na mesma oportunidade, determinou-se a apresentação das três últimas faturas de cartão de crédito, o que foi cumprido pelo agravante (IDs 11889935, 11889936 e 11889937), que reiterou seu pedido.

O agravante afirma que sua renda é modesta, que não possui vínculo empregatício formal e que sua situação se agravou após deixar sociedade empresarial e vender o veículo que possuía, circunstâncias que, a seu ver, justificam a concessão do benefício.

Não obstante, verifica-se que, ao ser instado a comprovar sua alegada hipossuficiência, o recorrente limitou-se a juntar faturas de cartão de crédito, que registram gastos mensais médios aproximados de R$ 3.044,29 (três mil, quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), no período de novembro de 2024 a janeiro de 2025.

Tal padrão de consumo não se coaduna com a condição de insuficiência econômica alegada, uma vez que revela despesas com bens e serviços de natureza pessoal, indicando que o recorrente dispõe de recursos financeiros superiores aos declarados

Outrossim, consta dos autos que o agravante declarou
t
anto na
alteração contratual da sociedade empresária
quanto na inicial protocolada perante o Juizado Especial em novembro de 2022
(fls. 40/
165 do
ID. 10678066
)

residir
em imóvel de elevado padrão
localizado
na
r
ua Santa Catarina, 171, Ed. Ilha de Corais, apto 501, Itapoã, Vila Velha/ES, com substancial valor de mercado e de altos custos condominiais e tributários
, o que demonstra capacidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.

Ademais, conforme consta do documento ID 29217866, juntado aos autos originários, há notícia da existência de outro endereço residencial vinculado à parte em Governador Valadares/MG. Tal informação, extraída diretamente dos elementos constantes do processo, revela-se especialmente relevante ao demonstrar a inexistência de alteração substancial em sua condição patrimonial. A
possibilidade de
manutenção simultânea de dois imóveis - circunstância que, por si só, acarreta considerável ônus financeiro - evidencia a preservação da capacidade econômica.

Presume-se, portanto, que a parte dispõe de recursos suficientes para arcar com tais despesas, o que fragiliza, senão inviabiliza, qualquer alegação de dificuldade financeira superveniente. Em outras palavras, a existência de múltiplas residências ativas não apenas enfraquece a narrativa de abalo patrimonial, como reforça a estabilidade financeira da parte, tornando insustentável a tentativa de demonstrar vulnerabilidade econômica.
Ness
a linha de entendimento
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REVOGADA – PATRIMÔNIO, RENDA E ESTILO DE VIDA COMPATÍVEIS COM O PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL INSUFICIENTE PARA AFASTAR A CONCLUSÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Apesar do inconformismo manifestado pelo agravante, não foram apresentados novos elementos de prova ou aduzidas argumentações suficientes para desfazer a conclusão alcançada quando da decisão recorrida.
2. As movimentações verificadas nos extratos da conta-corrente apenas do mês de agosto de 2023 (evento 6537739) reforçam a viabilidade de quitação das taxas judiciárias. Aliás, o agravante não comprovou qualquer despesa além de gastos com viagens, restaurantes e aplicativos que comprometa sua renda, o que não condiz com a dificuldade financeira alegada.

[...]
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00030405620148080048, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)
(grifou-se)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DECISÃO QUE REVOGOU DE OFÍCIO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMAM AS DECLARAÇÕES DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O juiz pode, de ofício, revogar a benesse da gratuidade de justiça se constatar que existem elementos capazes de infirmar a declaração de pobreza. 2. A simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. 3. A presunção iuris tantum de veracidade das declarações de precariedade econômica é infirmada por diversos elementos, uma vez que o agravante é advogado, patrocinando diversas causas na Primeira Instância do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo e neste egrégio Tribunal ou nas Turmas Recursais, bem como que reside em área de classe média da capital e possui valores significativos creditados em sua conta.
4. À luz dos elementos probatórios disponíveis, não há falar-se em miserabilidade jurídica do agravante, pois, mesmo que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º do CPC), há nos autos elementos que evidenciam a possibilidade de a parte arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5007649-25.2021.8.08.0024, Relator.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 2ª Câmara Cível)
(grifou-se)

Portanto
,
as peculiaridades fáticas demonstra
m
a possibilidade de custeio das custas processuais
e a inviabilidade de concessão da gratuidade de justiça
aos
agravante
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada. Revogo, por conseguinte, o efeito suspensivo anteriormente concedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.